Tribunal: TJDFT
Processo: 0746989-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS DA MUTUÁRIA. PEDIDO REVISIONAL FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR. CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO REALIZADO AQUÉM DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. VERIFICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. REJEIÇÃO. VÍCIO MANTIDO. JULGAMENTO CITRA OU INFRA PETITA. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SETENÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício.
2. Se a sentença não elucida os pedidos que compõem de forma essencial o motivo de a parte provocar a jurisdição, termina, ao fim e ao cabo, por negar a prestação jurisdicional, o que viola os art. 128 e 460 do CPC.
3. Presente omissão no julgamento que não foi sanada nem mesmo após a oposição de embargos de declaração, a sentença desafia nulidade para que os autos regressem à origem onde deverão ser analisados de forma integral os pedidos formulados.
4. No caso, apesar da longa petição inicial (50 laudas) apresentar alguma dificuldade para compreender, numa análise primeira, qual a efetiva causa de pedir e pedido deduzido pela autora, não se pode desconhecer, sobretudo em atenção ao disposto no art. 322, §2o, do CPC (conjunto da postulação), que além da pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos contratados com a instituição financeira a 30% (trinta por cento) da remuneração da consumidora, a parte busca a revisão dos pactos celebrados.
5. Tal pedido, inclusive, poderia, em tese, até mesmo conduzir à incursão do feito na fase instrutória, para a realização de perícia contábil, o que deveria ser precedido pela intimação das partes para a especificação de provas, o que não ocorreu, na medida em que o pedido foi julgado de forma antecipada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.